Tribunal: TJES
Processo: 0000726-70.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000726-70.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LETICIA DANTAS TAYLOR PIRES MENDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No presente caso, em que pese o inconformismo da embargante, não há qualquer omissão, ou mesmo outros vícios passíveis de arguição em sede de embargos de declaração, na decisão colegiada recorrida.

3
.

A legibilidade dos comprovantes de pagamento apresentados pela requerente – que sequer fora alegada pela parte em momento anterior – é questão que precisa ser submetida ao juízo
a quo
, por ocasião do cumprimento da sentença, não se tratando de efetiva omissão do acórdão embargado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000726-70.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LETICIA DANTAS TAYLOR PIRES MENDES

Advogados do(a) APELANTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A, LUCIANA DA SILVA FREITAS - RJ95337

Advogado do(a) APELADO: LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5675901, por meio do qual esta Colenda Câmara, à unanimidade, negou provimento à apelação por ela interposta.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 5813197, a embargante alega, em síntese, que pretende realizar o pagamento da condenação imposta na sentença, que restara mantida por esta Câmara, porém alguns dos comprovantes de pagamento apresentados pela requerente/apelada estão ilegíveis, devendo ser sanada a “omissão” para fins de cumprimento do título executivo judicial.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

No presente caso, em que pese o inconformismo da embargante, não há qualquer omissão, ou mesmo outros vícios passíveis de arguição em sede de embargos de declaração, na decisão colegiada recorrida.

A legibilidade dos comprovantes de pagamento apresentados pela requerente – que sequer fora alegada pela parte em momento anterior – é questão que precisa ser submetida ao juízo
a quo
, por ocasião do cumprimento da sentença, não se tratando de efetiva omissão do acórdão embargado.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.